Tribunal: CARF
Processo: 10469.724466/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
BENEFÍCIO DO ART. 47 DA LEI No 9.430/96. TRIBUTOS DECLARADOS. SÚMULA N° 33 DO CARF. EXCLUSÃO DE ESPONTANEIDADE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ART. 7°, § 2°, DO DECRETO N° 70.235/72.
O benefício previsto no artigo 47 da Lei no 9.430/96 de pagamento, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, somente se aplica a tributos já declarados à Secretaria da Receita Federal. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33). O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
O fato de a empresa encontrar-se em processo de recuperação judicial não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu patrimônio.
MULTA FISCAL APLICÁVEL À EMPRESAS EM REGIME DE CONCORDATA.
A multa fiscal decorre de disposição expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense no caso de empresas em regime de concordata ou recuperação judicial. Súmula no 250 STJ.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724466/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
DRICO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
BENEFÍCIO DO ART. 47 DA LEI No 9.430/96. TRIBUTOS DECLARADOS.
SÚMULA N° 33 DO CARF. EXCLUSÃO DE ESPONTANEIDADE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ART. 7°, § 2°, DO DECRETO N°
70.235/72.
O benefício previsto no artigo 47 da Lei no 9.430/96 de pagamento, até o
vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de
fiscalização, somente se aplica a tributos já declarados à Secretaria da Receita
Federal. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33).
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
O fato de a empresa encontrar-se em processo de recuperação judicial não é
suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu
patrimônio.
MULTA FISCAL APLICÁVEL À EMPRESAS EM REGIME DE
CONCORDATA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724466/2018-98
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724466/2018-98

A multa fiscal decorre de disposição expressa de lei específica, não havendo
norma que a dispense no caso de empresas em regime de concordata ou
recuperação judicial. Súmula no 250 STJ.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 115 e ss).
Pois bem. Trata-se de "Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa
e do Empregador" (fl. 02/06), lavrado em nome da empresa acima identificada, no valor de R$
9.294.659,19, consolidado em 10/09/2018, no qual foram lançadas contribuições previdenciárias
incidentes sobre o valor da receita bruta (CPRB), prevista na Lei 12.456/2011, relativamente ao
período de 01/2015 a 11/2015.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 08/14), tem-se o seguinte, em resumo:
a) os valores da CPRB lançados neste auto não foram declarados na DCTF - Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais, do ano-calendário de 2015;
b) a autuada, no exercício de 2015, estava enquadrada na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE No. 4753-9 (comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo), sujeitando-se ao recolhimento da
alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor da receita bruta auferida;
c) Os valores da receita bruta foram extraídos da Escrituração Contábil Digital - ECD
referente ao ano de 2015, constante do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724466/2018-98

d) houve recolhimentos em DARF, nas competências 01/2015 e 02/2015, declarados em
DCTF após início da ação fiscal, em atendimento à intimação (fl. 65/67), os quais foram
abatidos das contribuições apuradas;
e) aplicou-se multa de 75%, sobre as contribuições lançadas.
f) o montante das contribuições devidas consta na Coluna "M" da "Planilha
Demonstrativa do Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
– Ano 2015" (fl. 58);
g) foi emitida representação fiscal para fins penais, em decorrência da configuração, em
tese, do ilícito de crime contra ordem tributária.
O autuante acostou aos autos, às fls. 15/58, cópias dos seguintes elementos:
contrato social e alterações, documentos de identificação, comprovante de residência,
procuração, cartão de CNPJ, formulário de requisição da Escrituração Contábil Digital -ECD do
período de 01/01/2015 a 31/12/2015, DCTF (01/2015 a 10/2015), DRE - Demonstração do
Resultado do Exercício - Ano 2015, Planilha "Valores Recolhidos em DARF Código 2991" e
Planilha "Demonstrativa do Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -
CPRB - Ano 2015".
Cientificado da autuação em 03/10/2018 (fl. 80/81), o contribuinte apresentou
impugnação em 31/10/2018 (fl. 104), na qual, alega, em síntese:
1. Que "nada tem a opor ao levantamento fiscal, valores, justamente porque registrados pela
autoridade fiscal a partir dos dados contábeis e fiscais desta empresa";
2. Reclama acerca da aplicação da multa de ofício, sustentando que declarou os valores
cobrados, e por este motivo faz jus à multa de mora, para a quitação do débito, no prazo de
vinte dias. Acresce que a majoração de multas torna "o débito absolutamente incompatível
com a situação da empresa em RJ – Recuperação Judicial". Cita o art. 47, da Lei 9.430/96;
3. Insurge-se contra a proibição de pagamento espontâneo e retificações após início de
procedimento fiscal;
4. Houve um exagero em citar a ocorrência de crime fiscal em relação a valores escriturados;
5. Nulidade, por cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de intimação do
impugnante para efetuar pagamento na forma do art. 47, da Lei 9.430/96. Cita art. 59, II,
do Decreto 70.235/72;
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 11-061.854 (fls. 115 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período: 01/2015 a 11/2015
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da legislação tributária, a responsabilidade somente é excluída pela
denúncia espontânea da infração, com o respectivo pagamento do tributo devido e antes
do início do procedimento fiscal.
PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DCTF.
O pagamento de tributos após início de ação fiscal, só se aplica quando tais tributos são
declarados em DCTF entregue antes da fiscalização.
MULTA. EXIGIBILIDADE.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724466/2018-98

A multa foi calculada em consonância com a lei que rege a matéria, na ocasião do
lançamento, não podendo a Administração Pública deixar de exigi-la, dado seu caráter
irrelevável e irrenunciável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 134 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Delimitação do litígio.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, não foram objeto de contestação
específica as bases de cálculo apuradas e os valores das contribuições lançadas, tendo o
contribuinte concordado expressamente com os valores respectivos apurados pela fiscalização.
A seguir, passo a enfrentar os argumentos trazidos pelo contribuinte.
3. Mérito.
O recorrente insiste na tese, segundo a qual, não houve, nos autos, a intimação
para pagar, na forma do artigo 47, da Lei n° 9.430/96, constatando-se apenas a intimação para se
defender, em preterição do direito anterior. Nesse sentido, alega que seria indevida a majoração
das multas, tornando o débito absolutamente incompatível com a situação da empresa em
Recuperação Judicial.
Contudo, compartilho do entendimento preconizado pela DRJ, no sentido de ser
inaplicável o disposto no art. 47, da Lei n° 9.430/96, ao caso dos autos, eis que se discute, no
presente processo, justamente a hipótese na qual o sujeito passivo não declarou, antes do início
do procedimento fiscal, em DCTF, todos os fatos geradores da CPRB. E, ainda que assim não o
fosse, o referido dispositivo legal não exige a intimação prévia do contribuinte para exercer a
benesse estipulada pela legislação, sendo que, caso opte por exercer o seu direito, deve pleiteá-lo
dentro do prazo.
Conforme narrado pela fiscalização (fls. 11 e ss), foi constatado que apesar da
empresa ter recolhido por meio de DARF, código 2991, os valores a título de CPRB referentes
aos meses de 01/2015 e 02/2015, referidos valores não tinham sido declarados em DCTF –
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724466/2018-98

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, de modo que, diante disso, a fiscalização
solicitou que fossem entregues DCTF Retificadoras, o que ocorreu em 07/05/2018.
A fiscalização ainda relata que, do cotejo entre os valores devidos e aqueles
efetivamente declarados em DCTF, apurou-se o montante das contribuições devidas a pagar pelo
contribuinte, conforme consolidado na Coluna “M” da “Planilha Demonstrativa do Cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB – Ano 2015”.
A propósito, o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 7°, determina que o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Feita a
intimação ao sujeito passivo, dá-se início à ação fiscal, com as consequências daí advindas como
a perda da espontaneidade.
Dessa forma, o primeiro ato, escrito, praticado por servidor competente,
caracteriza início de procedimento fiscal e exclui a espontaneidade do sujeito passivo, o que
somente se descaracteriza pela ausência, por mais de sessenta dias, de outro ato escrito de
autoridade que lhe dê prosseguimento. Assim, estando a empresa sob procedimento fiscal,
descabe a apresentação de declarações de compensações ou declarações complementares que,
uma vez apresentadas, não caracterizam a espontaneidade, nem ensejam a nulidade do
lançamento de ofício.
No mesmo sentido dispõe o art. 138, do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
E, ainda, a questão já fora debatida neste Conselho, tendo sido objeto da Súmula
CARF n° 33, conforme abaixo:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Em outras palavras, o benefício previsto no artigo 47 da Lei no 9.430/96 de
pagamento, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de
fiscalização, somente se aplica a tributos já declarados à Secretaria da Receita Federal. A
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício (Súmula CARF no 33). Isso porque, o início do procedimento fiscal exclui
a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724466/2018-98

Não vislumbro, no caso em questão, cerceamento do direito de defesa, eis que não
houve a criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte
contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
E, ainda, cabe destacar que a multa fiscal decorre de disposição expressa de lei
específica, não havendo norma que a dispense no caso de empresas em regime de concordata ou
recuperação judicial, conforme preconizado pela Súmula no 250 do STJ.
Ademais, entendo que a legislação não traz tratamento diferenciado às empresas
em recuperação judicial. É de se ver o artigo 394, da Instrução Normativa SRP n° 3, de 14 de
julho de 2005, vigente à época:
Art. 394. O tratamento dado, pela fiscalização, às empresas em recuperação judicial é
idêntico ao dispensado às empresas em situação regular, salvo disposição em contrário
no plano de recuperação judicial, inclusive quanto à identificação dos co-responsáveis e
à cobrança dos encargos legais.
Tem-se, pois, que o fato de a empresa se encontrar em processo de recuperação
judicial não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu patrimônio.
O recorrente alega, ainda, ser um exagero falar em crime fiscal, não havendo, nos
autos, qualquer procedimento do contribuinte que implique em sonegação, fraude ou conluio.
Pois bem. Sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção
penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo
competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo
tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Dessa forma, reputo como correto o lançamento das contribuições em epígrafe,
não havendo motivos para a reforma da decisão de piso.
Conclusão
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724466/2018-98

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital